Tribunal: TJDFT
Processo: 0729034-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0729034-41.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SALOMÃO CARDOSO VARÃO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO SALOMÃO CARDOSO VARÃO requer a conversão da pauta de julgamento virtual para a modalidade presencial. Com efeito, o julgamento eletrônico vai ao encontro dos valores e princípios do ordenamento jurídico pátrio, que buscam privilegiar o princípio da razoável duração do processo, ao tempo que visam otimizar e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Nesse contexto, vale registrar que, nessa sistemática, há um interstício de 5 (cinco) dias úteis para que os membros do colegiado deliberem sobre a controvérsia, havendo, inclusive, a possibilidade de, no decorrer da sessão, dependendo da necessidade de maiores debates ou esclarecimentos sobre a matéria, convertam o julgamento para sessão presencial (artigos 2o, § 1o e 4o, inciso II, ambos da Portaria GPR 841). Além disso, nos termos do artigo 109 do RITJDFT, os requerimentos de sustentação oral, nas hipóteses permitidas em lei, serão formulados perante a secretaria do respectivo órgão julgador. A Portaria GPR 841, alterada pela Portaria GPR 1.625 de 29/6/2023, que regulamenta os procedimentos relativos às Sessões Virtuais no Processo Judicial Eletrônico – PJE, em seu artigo 3o-A, dispõe que “na modalidade julgamento virtual será admitida a realização de sustentação oral, nas hipóteses previstas no CPC e no RITJDFT”. Já o Código de Processo Civil, como sabido, não contempla a realização de sustentação oral em sede de agravo interno, conforme disposto em seu artigo 1.021 e seguintes. Por sua vez, o artigo 110 do RITJDFT dispõe que, em regra, o agravo interno não comporta sustentação oral, ao tempo em que não insere, entre as exceções, a admissão de tal prática na hipótese do julgamento do recurso interposto contra negativa de seguimento dos apelos constitucionais. Pertinente, ainda, consignar que a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que “Inexiste o direito de exigir que o julgamento do processo ocorra em sessão presencial, não havendo nulidade quando realizado na modalidade virtual, ainda que tenha havido oposição expressa e tempestiva da parte” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.376.284/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/4/2024). Ante o exposto, indefiro o pedido de retirada de pauta virtual. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019